Tribunal: STF
Processo: ARE 1553767
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Cumulação de proventos de 2 (duas) aposentadorias de cargo público de professor, com pensão militar. Impossibilidade. Tema RG nº 921 do ementário da Repercussão Geral. Provimento.



      I. Caso em exame



     1. Agravo contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal do Ceará, pelo qual se julgou procedente o pedido de restabelecimento de pagamento de pensão militar.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação de 2 (dois) proventos de cargo de professor com pensão militar. 



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal tem pronunciamento expresso sobre a impossibilidade de tríplice acumulação de remunerações/proventos ou pensões públicas, na forma do que decidido no ARE nº 848.993/MG (Tema nº 921 do ementário da Repercussão Geral).



    4. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso extraordinário com agravo provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal do Ceará, assim ementado:



 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE APOSENTADORIA DE DOIS CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS COM PENSÃO POR MORTE MILITAR. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 37, inc. XVI, da Constituição da República e 24 da EC nº 103, de 2019.



    2.1. Sustenta que a “acumulação envolve empregos e funções públicas e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. A regra geral constitucional é pela inadmissibilidade da acumulação”, pelo que a acumulação de benefícios previdenciários é exceção e deve ser interpretada de forma restritiva, sempre considerada a legislação de regência.



    2.2. Relata que, no caso concreto, a autora pretende, na verdade, o recebimento de 4 (quatro) benefícios de natureza previdenciária de forma acumulada: 1) aposentadoria por tempo de serviço na condição de professora do Município de Fortaleza; 2) aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, na condição de professora do Estado do Ceará; 3) aposentadoria por idade, concedida pelo INSS; e (4) pensão militar — o que é vedado.



    2.3. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja julgado improcedente o pedido de restabelecimento da pensão militar (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 



    A controvérsia recursal cinge-se em saber se a parte autora poderia acumular os proventos de pensão militar com os proventos de aposentadoria de dois cargos públicos acumuláveis de professora e uma aposentadoria pelo RGPS. 



    Na espécie, importa ressaltar que as premissas que levam à conclusão pela impossibilidade de percepção de pensão militar e duas aposentadorias de cargos não acumuláveis, ou com dois benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência, entre outras possibilidades, não são as mesmas a considerar sobre o caso específico de percepção simultânea de pensão militar e aposentadorias em cargos licitamente acumuláveis na forma da Constituição.



    Nesse sentido, merecem destaque as recentes decisões do STF:



    (...)



    Diante do exposto, considerando os precedentes já firmados pelo Supremo Tribunal Federal, conclui-se pela legalidade da concessão de pensão militar a beneficiário que já perceba duas aposentadorias em cargos públicos, bem como uma aposentadoria pelo RGPS, benefícios licitamente acumuláveis na forma da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado para condenar à parte ré a se abster de efetivar qualquer medida de suspensão ou de cancelamento da pensão militar de titularidade da parte demandante, devendo ser mantido o regular pagamento do benefício. 



    Sem condenação em honorários.” (e-doc. 10).



    4. A par da diferença verificada quanto ao total de remunerações que a autora pretende receber de forma concomitante, se 3 (três) ou 4 (quatro), já se manifestou o STF sobre a impossibilidade da tríplice acumulação de remunerações/proventos ou pensões públicas, na forma do que decidido no ARE nº 848.993/MG (Tema nº 921 do ementário da Repercussão Geral), cuja ementa é a seguinte:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (ARE nº 848.993-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/10/2016, p. 23/03/2017).



    5. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XVI, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (...) PENSÃO E APOSENTADORIAS. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 921. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.”



    (RE nº 1.326.348-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 18/11/2021). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS CUMULADOS COM REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS ADVINDOS DOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. ARE 848.993-RG. TEMA Nº 921 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Ao julgamento do ARE 848.993- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema nº 921 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a Tese de que ‘É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998’. 2. Embargos de divergência providos.” 



    (AI nº 426.792-AgR-EDv/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 20/03/2020, p. 02/04/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO TRÍPLICE. VENCIMENTOS E DOIS PROVENTOS. CARGOS DE MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal entende que somente se admite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade. II – Incabível, portanto, a acumulação de dois proventos de inatividade com vencimentos de cargo efetivo, uma vez que a vedação à cumulação de três cargos ou empregos de médico já existia quando o servidor se encontrava na ativa. III – Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 613.399-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/08/2012, p. 27/08/2012).



    6. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de improcedência (e-doc. 10).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator